Tribunal: TJDFT
Processo: 0709614-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709614-45.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 2a Vara Cível do Gama (Proc. 0712135-82.2024.8.07.0004 – id 227541094) que, após audiência de justificação, deferiu ao autor a reintegração na posse da Chácara 14, sito no Condomínio Vale da Lajes, no Engenho das Lajes, BR 060, Km 23. Alega, em suma, que a posse do agravado não foi comprovada, pois o documento considerado pelo Juízo a quo não possui essa finalidade, sustentando que consta do certificado de cadastro de imóvel rural – CCIR 1996/1997 que o bem foi entregue em 29/12/92, e que seu conteúdo não serve como prova de propriedade ou de direitos a ela relativos, conforme art. 3o, da Lei 5.868/72, o que se repete nos demais CCIR juntados. Afirma que o contrato de promessa de compra e venda somente informa que o agravado teria adquirido o imóvel em 1992, não comprovando sua posse. Acrescenta que na audiência de conciliação a testemunha indicada pelo agravado disse que nunca visitou a chácara. Aponta perigo de dano na expedição do mandado de imissão na posse. Requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do recurso. 2. Por ora reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 227541094 – autos principais): “(...). Tendo em vista que se trata de imóvel irregular (público), em razão da ausência de registro do bem, o caso em análise deve recair sobre a avaliação da melhor posse. Para a concessão da liminar de reintegração de posse se faz necessário demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pela parte Ré, a data do esbulho e a perda da posse (Requisitos indicados no art. 561 do Código de Processo Civil. As partes fundamentam seus pedidos com base em documentos de cessões de direito relativas ao imóvel litigioso (ids 223383756 e 223383757) Nesse caso, a liminar deve ser deferida a quem possui a melhor posse, ou seja, ao Autor. Da posse A posse do Requerente relativa ao imóvel litigioso encontra-se comprovada pelos documentos juntados aos autos ( Certificado De Cadastro De Imóvel Rural Antigo relativo ao Lote n.14 do Loteamento Faz. Lages, Km 23, Rodovia Brasília- Goiânia DF de 1997– id 211069441, Certificado de Cadastro de imóvel rural de 2023 – id 211069442, Certificado de Cadastro de imóvel Rural de 2024 – id 211069444, Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda celebrado com Cobertura Empreendimentos Imobiliários em 10.06. 82, relativo ao imóvel lote 14 do Loteamento Três Rios, área 21.930,30 m2, DF – id 211070301) A Declaração para Cadastro de Imóveis Rurais (DCR) constitui prova de posse de imóveis rurais. Na hipótese, o requerimento de regularização do imóvel litigioso pelo Autor (id 211070303) é pretérita à alegada ocupação da ré. O Autor informa que não fez nenhuma benfeitoria no local desde 1983, quando a cerca foi destruída, mas que sempre vai ver a chácara nos meses em que não chove, para ver o desenvolvimento do local. Comprova também que vem pagando os impostos junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (Doc. ID 211069439). Quanto à Requerida, verifica-se que o documento juntado por esta (Cessão de Direitos id 223383756) é de 14 de setembro de 2023. OU seja, é recente (menos de ano e dia do ajuizamento da presente ação (13.09.24) Também não consta dos autos que a Requerida tenha dado qualquer destinação social ao imóvel litigioso desde a data em que alega que comprou os direitos de posse do bem (setembro/2024) até janeiro de 2024, data em que negou a entrada do Requerente na chácara litigiosa. Não há qualquer construção no imóvel (chácara 14). A Requerida disse que mora na chácara 13 ao lado. Consta apenas que a Requerida colocou uma cerca ao redor da chácara 14, a qual, segundo a própria Requerida foi colocada pouco tempo antes de o Autor ser impedido de entrar no local (o que deu ensejo à propositura da presente ação). Os comprovantes de pagamento de material para colocação da cerca juntados pela própria Requerida datam de 22.01.24 (id 223383760). A Autora [rectius a ré/agravante] informou, em audiência, que adquiriu, em agosto de 2024, uma vaca e 4 bezerros e colocou no lote litigioso (lote 14). Entretanto, não alegou isto na contestação e não juntou aos autos qualquer comprovante desta compra. Ademais, este fato isoladamente não pode ser levado em consideração para comprovar eventual função social do imóvel, eis que isto ocorreu depois de o Autor ter informado à Requerida que adquiriu a posse do bem antes dela, depois de o Autor ter reclamado a posse do bem à Requerida e depois do Autor de ter registrado o Boletim de Ocorrência id 211069437 (em 27.01.24). A Autora aduz que é possuidora da chácara 13 a qual possui uma casa onde tem morado a maior parte do tempo. Consta do documento id 223383760 e de informações prestadas pelo CNJ Sniper que a Contestante reside no seguinte endereço: QUADRA SRES QUADRA 12 BLOCO V, (CASA 14) - CRUZEIRO VELHO, BRASILIA/DF (70.645-225). Do esbulho e da data do esbulho A recusa em devolver o imóvel de terceiro é uma forma de esbulho (perda total da posse). Na hipótese, o esbulho ocorreu em janeiro de 2024, quando a Requerida impediu o Autor de entrar na posse da chácara 14. A ação foi ajuizada dentro de ano e dia do esbulho, ou seja, foi proposta em 13.09.24. Diante do exposto, defiro a liminar pleiteada para reintegrar o Autor na posse do imóvel litigioso. (...).” Não assiste razão à agravante quanto ao CCIR 1996/1997 (id 214470357 – autos principais) ter sido entregue em 29/12/92. Referida data consta do campo “data da entrega da DF”. A data da emissão do documento se encontra em outro campo, onde consta “17/08/97”. Ainda que os CCIRs tenham fins cadastrais e não façam prova, por si sós, de direitos relativos ao imóvel, não deixam de ser indício de posse, ou não seriam pagos, indício que se reforça com a juntada da proposta de compra e venda do imóvel à prestação e cópia das promissórias de pagamento (ids 214470352; 214470351), contrato particular de promessa de compra e venda (id 214470364), todos do ano de 1982. Já a cessão de direitos juntada pela agravante é de 2023 (id 223383756). Assim, não constato o fumus boni juris necessário para a antecipação da tutela recursal. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões; Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator